Tribunal: TJDFT
Processo: 0068421-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0068421-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RENATO GAMA REBELLO D E C I S Ã O Para síntese do processo, adoto, em parte, o relatório do ID. 50415798: “Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por RENATO GAMA REBELLO, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a substituição do índice aplicado à correção da conta de caderneta de poupança em nome do autor nos meses de março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), junho de 1990 (9,55%), julho de 1990 (12,92%), agosto de 1990 (12,03%), setembro de 1990 (12,76%), outubro de 1990 (14,20%), novembro de 1990 (15,58%) dezembro de 1990 (18,30%), janeiro de 1991 (19,91%), condenando o réu ao pagamento das diferenças em favor da parte autora. Contrarrazões apresentadas pela parte autora aos ID 8964563. Despacho do então Relator Antoninho Lopes, suspendendo o curso do presente feito até julgamento dos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP, Tema 264 da repercussão geral (ID 8964549). Petição de renúncia de mandato do causídico da parte autora (ID 8964558). Sobreveio despacho do então Relator Sebastião Coelho, determinando a exclusão do nome do advogado da autora e deliberando a permanência dos autos sobrestados (ID 8964562). Após, os autos foram digitalizados, consoante atesta certidão de ID 8965128 (...)". Em 21/08/2023, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) determinou a redistribuição dos autos em razão da saída do Desembargador Sebastião Coelho da 5a Turma Cível (ID 50310607). Em 24/08/2023, os autos foram redistribuídos aleatoriamente ao novo relator, Des. João Luís Fischer Dias, que determinou a manutenção do sobrestamento dos autos até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal acerca dos expurgos inflacionários (ID. 50415798). Em 08/01/2024, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) promoveu nova redistribuição dos autos, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID. 54687390). Considerando a redistribuição aleatória do presente feito a esta relatoria e que ainda pende o julgamento dos Recursos Extraordinários supracitados, mantenho o sobrestamento do feito até decisão final do STF acerca dos expurgos inflacionários. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital